Tribunal: TJDFT
Processo: 0751146-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0751146-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIO MATOS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por LUCIO MATOS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0727504-67.2020.8.07.0001. O agravante novamente peticiona ao ID. 25100765 requerendo a devolução dos valores depositados judicialmente - R$ 7.462,98 (sete mil quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos) - considerando que o veículo já fora penhorado; não mais subsiste a necessidade de pagamento das parcelas; o juízo de primeiro grau já se manifestou pela competência recursal para tratativa do assunto e não há bem a ser garantido por meio de depósito judicial. Pois bem. Ao contrário do que sustenta o agravante, o juízo de primeiro grau, nos autos no 0727504-67.2020.8.07.0001, não se manifestou pela competência recursal quanto à devolução dos valores depositados judicialmente e sim consignou o que já alertado, por diversas vezes, nesta instância quanto a necessidade de se aguardar o julgamento do presente feito, nos seguintes termos: “Conforme já consignado nas Decisões ID's 78858908 e 86295101, aguarde-se o julgamento final do Agravo de Instrumento, autos do processo no 0751146-72.2020.8.07.0000, sobretudo porque o pedido deduzido em face da instância recursal compreende a restituição do veículo apreendido. I.” Desse modo, aguarde-se o julgamento. Brasília,26 de abril de 2021 14:36:42. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA